Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DATA DE VENCIMENTO. INEXISTENTE. INEXEQUIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

2. Ao contrário do alegado nos embargos, esta Turma se manifestou expressamente sobre a inexigibilidade do título exequendo, por não estampar a data para o vencimento da obrigação, razão pela qual se concluiu que, por isso, a prévia interpelação judicial ou extrajudicial é imprescindível para a procedibilidade da execução, não podendo ser suprida pela citação.

3. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso. Ressalte-se que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, como asseverado, são restritas pela legislação, e impõem fundamentação vinculada.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.